Tribunal: TJDFT
Processo: 0741050-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDEIR CANEDO DE ABREU, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou pedido de anulação da arrematação. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI em desfavor de TATIANA SANTANNA DOS SANTOS. O agravante arrematou veículo de propriedade da devedora, o qual fora levado à hasta pública. Não obstante a constrição, o automóvel permaneceu sob posse da devedora e na condição de fiel depositária. Após a arrematação e expedição de mandado de entrega, o arrematante recusou o bem sob a alegação de que constava avaria decorrente de colisão e que não foi consignada no auto de penhora. Requereu ao juízo a anulação da arrematação, o que foi indeferido sob o pálio de que o edital de leilão consignou que o bem seria vendido no estado em que se encontrava e que constituía ônus da parte interessada verificar as respectivas condições. Nas razões recursais, alegou que o dano no automóvel teria ocorrido após a arrematação, “o que levou a sua desconformidade com o estado de conservação averiguado quando foi levado a leilão”. Requereu a “antecipação da tutela recursal, decretada a invalidade da arrematação levada a cabo nos autos de origem, ordenando-se a devolução integral dos valores pagos pelo Agravante, inclusive a comissão do leiloeiro, a ser confirmada no mérito”. Preparo regular sob ID 51744073. Instado a se manifesta quanto a eventual inovação recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, o agravante opôs embargos de declaração no qual alegou que a “decisão” teria sido omissa por não apontar qual teria sido a divergência (ID 52613882). É o relatório. Decido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Manifestamente inadmissíveis os embargos opostos em face a despacho, no qual apenas se oportunizou à parte a se manifestar sobre eventual vício do seu recurso (artigos 10 e 933, CPC). E na forma do art. 1.001, do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso”. Não se olvida de que a jurisprudência admite embargos de declaração em face de despacho, quando houver conteúdo decisório, mas essa não é a hipótese dos autos. O ato não possui qualquer conteúdo decisório, mas apenas prestigiou os princípios da contraditório e da ampla defesa conforme já ressaltado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DA LIMINAR Não obstante a falta de conhecimento dos embargos, a parte exerceu o contraditório em suas razões, tendo sustentado não haver divergência entre as alegações deduzidas perante o juízo de primeira instância e as razões recursais. Dessa feita, relego ao colegiado o exame de admissibilidade. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na petição de ID 170195743, o terceiro VANDEIR requer a anulação da arrematação do veículo de placa PAZ 4143, sob o fundamento de que há avaria que não constou na descrição do veículo realizada pelo oficial de justiça. Também alegou que há multas pendentes sobre o veículo que surgiram após a restrição de circulação. Pois bem. Quanto à alegação de que o veículo se encontra em estado de conservação diversa da informada pelo oficial de justiça, não há razão para a anulação da arrematação. Consta no edital de arrematação do Veículo de marca Toyota, modelo Etios HB X, motor 1.3, 16 V, ano/modelo 2014, cor cinza, 4 portas, Placa PAZ 4143, Chassi 9BRK19BT5E2031492 (ID 152909712), as condições de venda, mencionando expressamente sua modalidade, vejamos: ‘Modalidade: A venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação em que o bem se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não. São de responsabilidade do arrematante os atos e despesas de vistoria, transferência de propriedade, baixa de gravames, bem como taxas e emolumentos do depósito púbico, se houver. (Art. 901, "caput", §§ 1o e 2o e Art. 903 do CPC).’ Ademais, também não assiste razão ao arrematante em requerer a anulação da arrematação com fundamento nas mencionadas multas pendentes. Isso porque os valores que pendem sobre o bem arrematado antes da carta de arrematação deverão ser pagos com o valor do bem. Dessa forma, o arrematante deverá juntar aos autos as multas pendentes e requerer a liberação do valor suficiente para quitá-las. Dessa forma, indefiro o pedido de anulação da arrematação. Publique-se. Intime-se.” Conforme relatado, na origem, o arrematante requereu a anulação do ato e sob a alegação de que o bem não se encontrava no mesmo estado descrito no auto de penhora: Atingida a data e horário combinado, ao vistoriar o veículo que lhe seria entregue, o arrematante constatou que ele estava com estado de conservação diverso do consignado no auto de penhora de Id. 114912530. Conforme fotografias que seguem anexas, o veículo encontra-se com avarias na lateral traseira direita. (...) Estando em estado de conservação em desacordo com o registrado no auto de penhora de Id. 114912530 e no edital de hasta pública, o arrematante não recebeu o bem e tampouco realizou a transferência de sua titularidade perante o órgão executivo de trânsito.” O pedido foi indeferido exatamente porque, conforme edital do leilão, caberia à parte interessada verificar previamente o estado de conservação do bem. A concessão de liminar em sede de agravo de instrumento pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, CPC). No caso, pelo se depreender dos autos eletrônicos, a coisa penhorada e levada a leilão não foi recolhimento ao depósito público, tampouco foi colocada a disposição dos interessados para inspeção. Até prova em contrário, prevalecia o estado de conservação certificado pelo Oficial de Justiça no momento em que procedeu à constrição. Mas tudo leva a crer que o veículo teria se envolvido em um acidente, fato não comunicado ao Juízo. O conhecimento do sinistro teria ocorrido após a arrematação do automóvel. Logo, seria verossímil a alegação de prejuízo sustentado pelo arrematante e o risco de enriquecimento ilícito do credor e devedor caso seja julgada válida a arrematação. Já o risco de dano ou ao resultado útil do processo decorreria do levantamento do valor da arrematação sem que a questão fosse decidida em definitivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da arrematação até julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível, devendo o valor permanecer à disposição do juízo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator